Tribunal: TJDFT
Processo: 0711312-52.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. COMPORTAMENTO CARCERÁRIO DURANTE TODO O PERÍODO DE CUMPRIMENTO DA PENA. TEMA 1161 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INTERCORRÊNCIAS DISCIPLINARES (CRIME NO CURSO DA EXECUÇÃO) RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de recurso de agravo em execução interposto contra decisão proferida pela autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, a qual indeferiu pedido de livramento condicional.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em avaliar se intercorrências disciplinares e/ou faltas graves (como o cometimento de crime doloso) praticadas no curso cumprimento da pena, datadas há mais de doze meses, influenciam na análise no preenchimento dos requisitos legais para benesse.
III. Razões de decidir:
3. O requisito subjetivo para concessão do livramento condicional se perfaz com o preenchimento dos requisitos previstos nas alíneas “a” e “b” do inciso III do artigo 83 do Código Penal, com regra alterada pela vigência da Lei n. 13.964/2019.
4. Em sede de julgamento de recurso especial repetitivo, o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese, sob o Tema 1161: “A valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea ‘a’, do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea "b" do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal.”
5. O enunciado de Súmula n. 441 do Superior Tribunal de Justiça, cujo teor estabelece que “a falta grave não interrompe o prazo para obtenção de livramento condicional”, diz respeito à impossibilidade de interrupção da contagem do prazo necessário à aferição do requisito objetivo, em razão de falta de previsão legal. Não há óbice para que as infrações disciplinares praticadas no decorrer da execução penal justifiquem o indeferimento do benefício pelo inadimplemento do requisito subjetivo.
6. Em decisão monocrática no HC 836662-DF, o STJ consignou que “A depender das características da falta (natureza, quantidade, gravidade, consequências etc.), pode-se aplicar o prazo de 2 anos depois da reabilitação administrativa, 3 ou 5 anos, com o propósito de obliterar suas consequências”.
7. Os comportamentos negativos apresentados pelo agravante datam de mais de 5 (cinco) anos, pois ocorreram em 2020 e 2016. Assim, deve ser concedido o livramento condicional, porquanto atendido o requisito subjetivo.
IV. Dispositivo:
8. Recurso provido.